Tribunal: TJMT
Processo: 1016888-06.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016888-06.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TEDY SOUZA MARTINS - CPF: 038.309.041-50 (EMBARGANTE), JUNIO LIMA MOTTER - CPF: 995.765.622-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
OMISSÃO CONFIGURADA – EFEITOS INFRINGENTES APLICADOS – DESCUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA COMPROVADO –
REDUÇÃO DE DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” -
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

A oposição dos embargos de declaração pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente no Acórdão recorrido omissão, devem os aclaratórios serem acolhidos para a fim de sanar o vício existente.

“A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução. Para a minoração, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT. RAI 1007908-21.2017.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, , Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Sabe-se que o valor da multa diária não pode revelar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pelo arbitramento, o que torna possível rever valores que se mostram exorbitantes.

Acórdão parcialmente reformado.

Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TEDY SOUZA MARTINS
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante insurge acerca de suposta omissão existente no acórdão exarado no
que se refere a não apreciação da astreintes fixada na decisão interlocutória inicial em face do descumprimento da liminar pela Embargada.

Em suas razões recursais, o Embargante consigna que o acórdão deixou “
enfrentar diversos documentos comprobatórios e incontestáveis adunados ao feito (ids no 160628690 pag.1 a 3, 160628692 e 160628693), no que tange a comprovação do descumprimento da liminar - outrora deferida, pela Embargada
”, id. 179469723 - Pág. 2.

Sustenta que deve ser revisto o acórdão omisso embargado de forma que seja sanada tal omissão e inconsistência para o correto deslinde do processo, consequentemente resultando na correta aplicação da Justiça, especialmente pelos prejuízos que a Embargada causou à Embargante, com a confirmação a tutela antecipada concedida, bem como a astreintes imposta por este d. Juízo, em sua totalidade haja vista a limitação imposta, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para o fim de sanar a omissão apontada.

Devidamente intimada, a concessionária Embargada deixou de apresentar as contrarrazões, id. 180782177 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
TEDY SOUZA MARTINS
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU PARCIALMENTE
o recurso de apelação interposto pela ora embargante em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO AVISO DE CORTE - INOBSERVANCIA DO PRAZO PREVISTO PELA ANEEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA CONCORRENTE - DANO MORAL CONFIGURADO -

QUANTUM INDENIZATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Resolução 414 da Aneel prevê o prazo de 15 dias, a contar da data de notificação, para o pagamento da fatura notificada, sob pena de suspensão.

Denota-se que apesar da inadimplência da parte autora, não restou demonstrado o decurso do prazo de 15 dias após a notificação, caracterizando, assim, a falha na prestação de serviço diante da suspensão indevida.

“A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3.

Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido.” (STJ, AgRg no AREsp 239749/RS, 1a Turma, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21.08.2014)

No caso em análise, além da conduta ilícita da parte ré, também a parte autora teve participação decisiva no fato na medida que realizou o pagamento das faturas em atraso, fato confirmado pela próprio autor, devendo tal fato ser levado em consideração no quantum indenizatório.

Pois bem.

Ressai dos autos que o Recurso de Apelação interposto por
TEDY SOUZA MARTINS
foi
PARCIALMENTE PROVIDO
em virtude de sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c pedido de tutela (Autos no.101688-06.2021.8.11.0003), ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
JULGOU IMPROCEDENTE o pleito inicial, condenou o demandante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da ré, em verba que fixou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC, consignando que a sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Eis a parte dispositiva que deu parcial provimento do Apelo, id :

“
Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir sobre tal monta juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação bem como correção monetária pelo INPC a partir de seu arbitramento; bem como condeno a ré na importância de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) a titulo de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso (súmula 54 do STJ). Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação

Acontece que além da insurgência quanto ao pedido de indenização por danos morais e a título de danos materiais, o Embargante pugnou pela determinação do pagamento da penalidade referente ao descumprimento do pedido liminar. Entretanto, verifico que realmente o Acórdão embargado não abordou essa questão.

Assim, assiste razão ao Embargante quando alega a existência do vício de omissão no julgado.

Assiste razão ao Embargante quando alega a existência do vício de omissão no julgado.

Como é sabido, os embargos de declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

No que se refere ao inconformismo quanto ao valor das astreintes, os argumentos do Embargante se sustentam, pois a multa diária é instituto de direito processual que visa dar efetividade à ordem judicial. O seu objetivo é compelir a parte a cumprir obrigação específica fixada pelo juízo, devendo guardar proporção com os valores patrimoniais em disputa, com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e com o dano que se possa experimentar caso descumprida a determinação.

Na hipótese, verifico que a decisão que concedeu a tutela de urgência determinando o restabelecimento de energia elétrica na UC no. 6/2874503-2 no prazo de 02 (duas) horas, fixado para o caso de descumprimento multa por hora, no montante equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) foi deferida em 12/07/2021 as 9h46min (id.160628685), e o Embargante recebeu o mandado de citação e intimação no dia 12/07/2021 as 15h48min (id. 160628687 - Pág. 1), sendo o serviço restabelecido no mesmo dia, conforme informou o autor nos autos (Num. 160628690 - Pág. 1).

No entanto, em 21/07/2021 (id. 160628690 – Pág.2), o Embargante noticiou o descumprimento da ordem liminar deferida eis que a Embargada novamente suspendeu o fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora na data de 20/07/2021, mesmo com todos os débitos adimplidos e, por esta razão a “
família do Requerente está sendo obrigado pagar diária de hospedagem (doc. anexo), ultrapassando mais de 24 horas sem energia elétrica em sua residência
”. Juntou documento (id. 160628693).

Vê-se que, apesar da multa fixada, a Embargada descumpriu a determinação judicial exarada na tutela de urgência, suspendendo o fornecimento de energia na UC de titularidade do autor que, conforme informado, a suspensão ocorreu no dia 20/07/2021, sendo o documento comprobatório da despesa material com pagamento de diária de hotel datado de 21/07/2021, ou seja, a suspensão se deu por pelo menos 01 (um) dia.

Vale ressaltar que o entendimento que prevalece na jurisprudência é de que a multa deve ser aplicada para que não haja descaso à ordem judicial:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCLUSÃO – PRECLUSÃO - REDUÇÃO DE OFÍCIO PELA MAGISTRADA – VALOR ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quedou-se a agravante de sustentar o cumprimento da obrigação de fazer no momento oportuno. Nesta senda, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).
A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação
. (TJMT. RAI: 10055358020188110000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado.

Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 22/08/2018. Publicação: 27/06/2019). Sem destaque no original.

Na hipótese, não há falar que a requerida agiu sem descaso, pois, o Juiz Singular teve a cautela de consignar na decisão que “
serviço de energia elétrica prestado pela ré, encontra-se dentre aqueles considerados fundamentais à dignidade da pessoa humana, devendo ser fornecido de maneira contínua, eficiente e segura (serviço essencial) sendo um serviço de grande relevância e essencialidade”,
id. 160628685 - Pág.1/2.

Entretanto, apesar do descaso, importante destacar que a imposição de multa diária não tem o objetivo de reparar os danos ocasionados pela desobediência, no que tange ao cumprimento de decisão judicial, mas, sim, o de compelir, sem, com isso, acarretar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pela ordem, o cumprimento da determinação da autoridade judiciária.

E, por isso, o valor da multa diária não pode revelar enriquecimento sem causa para a parte beneficiada pelo arbitramento, o que torna possível rever valores que se mostram exorbitantes.

Pontue-se que, ainda que descumprida a obrigação ou cumprida em momento posterior àquele determinado na decisão, nada obsta que o valor inicialmente estabelecido seja reduzido, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto.

Nesse contexto, observados esses parâmetros, a situação retratada e o fato da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) a hora, limitando-se ao valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), sua redução de ofício é medida que se impõe e, assim, reduzo o valor das astreintes para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim para evitar o enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REDUÇÃO DE DO VALOR DA ASTREINTE – POSSIBILIDADE INCLUSIVE “EX OFFICIO” – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, § 1o, I DO CPC
- AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua redução. Para a minoração, deve-se levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.” (TJMT. RAI 1007908-21.2017.8.11.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, , Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) G.n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – ART. 537 DO CPC- PLEITO PARA EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA-DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MEDIDA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO -
LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, § 1o, I DO CPC
- AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC.A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; Contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação.” (TJMT – AI no 1008166-31.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

Por fim, repito que o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento. Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante.

Portanto, sem mais delongas, feitas essas considerações, ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração para sanar o vício de omissão apontado e retifico a parte dispositiva do voto lançado no id.176620683.

Via de consequência, onde se lê:
Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir sobre tal monta juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação bem como correção monetária pelo INPC a partir de seu arbitramento; bem como condeno a ré na importância de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) a titulo de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso (súmula 54 do STJ). Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação”
,
passa-se a ler
:

“Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir sobre tal monta juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação bem como correção monetária pelo INPC a partir de seu arbitramento; bem como condeno a ré na importância de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais) a titulo de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso (súmula 54 do STJ).
Confirmo a tutela de urgência deferida no id.160628685 e, ante o descumprimento comprovado de 01 (um dia), CONDENO a requerida ao pagamento de multa fixada por hora no montante equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais), limitando-se ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Por fim, condeno a ré ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024